Tribunal: TCU
Processo: 013.466/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Ocema-MA/Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão em face do Acórdão 11575/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 168), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito, solidariamente com outros responsáveis, e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Ocema-MA/Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 013.466/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalva Alves Monteiro (XXX.009.664-XX); Edvaldo Souza dos Passos (XXX.747.463-XX); Lilian Freire Fonseca (XXX.810.283-XX); Marcia Tereza Correia Ribeiro Nery (XXX.324.643-XX); Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão (06.994.560/0001-95). 1.2. Recorrente: Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão (06.994.560/0001-95). 1.3. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Geysa Adriana Soares Azevedo (OAB/MA 15.404) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.